Tribunal: STF
Processo: RE 100161
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
- TRANSPORTE MARITIMO. É INEFICAZ EM FACE DO TRANSPORTADOR A
VISTORIA REALIZADA NA CARGA AVARIADA (QUEBRA DE PESO) SEM SUA
CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELAS LETRAS 'A' E 'D'.